Tribunal: TJES
Processo: 5008369-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE. CLÁUSULA EM TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Na hipótese de divórcio consensual, deve ser assegurado ao cônjuge sua continuidade como beneficiário, desde que arque com as respectivas obrigações.

2
.
É faculdade do titular do plano de saúde a manutenção ou exclusão do ex-cônjuge.

3.
Não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação (STJ.
AgInt no RMS 43.662/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016
).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008369-30.2022.8.08.0000

AGVTE:
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGVDOS:
LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNC
IA
E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular na parte em que homologou acordo de divórcio entre os agravados com cláusula que impõe a si o compromisso de manter a divorcianda/agravada no plano de saúde.

Em suas razões, a Agravante pugna pela reforma da decisão ao fundamento de que não fez parte da relação jurídica processual, de modo que os efeitos da decisão agravada não pode o afetar, ademais, sustenta que a recorrida não é elegível a participar do plano de saúde.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar
provimento
ao presente recurso.

E assim registro, por entender que é faculdade do titular do plano familiar, ex marido da agravada, a manutenção ou exclusão da mesma como beneficiária.

Com efeito, a despeito do litígio entre o casal, em razão de divórcio, não se afasta, considerando a natureza do contrato em análise, de ter por aplicação analógica o disposto no artigo 30, § 3º, da Lei 9.656/98, ou até no artigo 3º, § 1º, da RN 195/2009, expedida pela ANS, a amparar a pretensão da ex-esposa,
in verbis:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1 o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Art. 3º Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

§ 1º A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.

No caso, diante do divórcio do casal, deve ser assegurado o direito da ex-esposa à continuidade da prestação de assistência à saúde, com os mesmos benefícios e restrições da apólice da qual o ex-marido figura como titular, desde que ela arque com as respectivas obrigações.

Isso porque, apenas por questões meramente formais, o contrato foi celebrado em nome do ex-marido da recorrida, e não no dela, já que o objetivo da contratação era oferecer ao casal um plano comum, que cobrisse todas as necessidades de atendimento médico-hospitalar ao longo de suas vidas.

Ora, se os dependentes podem manter-se no plano de saúde mesmo se o vínculo com o titular for extinto, não seria razoável exigir da recorrida uma nova contratação em condições e prêmios diferentes.

Ressalta-se que a redação do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, que veda a transferência do plano de saúde a terceiros, não é aplicável ao caso em análise, pois dependentes não podem ser considerados "terceiros", já que integram o plano primitivo.

Tal solução não importa qualquer prejuízo à agravante, que receberá o prêmio/cota-parte da agravada/ex-cônjuge.

Nesse sentido, acerca da possibilidade de manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde, vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO EX-CÔNJUGE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia que retirou o direito à assistência médica proveniente do plano de saúde PLANSERV do ex-cônjuge.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação
(AgInt no RMS 43.662/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016; AgRg no REsp 1454504/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 67430 – BA, Relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado, publicado em 09/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO SAÚDE EM GRUPO. CASSI. MANUTENÇÃO DA EX-MULHER COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Há de ser preservado o direito da ex-mulher à manutenção em quadro de dependentes de seguro saúde em grupo para o qual contribuiu por muitos anos, mormente em face de sua dependência econômica e necessidade de assistência à saúde. Direito assegurado durante a separação consensual, homologada judicialmente."
(TJRS- Apelação Cível nº 70020628467, 6ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi, julgado em 06/03/2008)

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM QUE O EXCÔNJUGE FIGURA COMO TITULAR. MERA FORMALIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 3º, § 1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. ASSEGURADO O DIREITO DA EX-ESPOSA EM MANTER O VINCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que os contratantes do plano de saúde divorciaram-se e que o beneficiário que não consta como titular (dependente) deseja manter o vínculo contratual, deve ser-lhe assegurado o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Aplicação analógica do artigo 3º, § 1º, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes jurisprudenciais.

(TJ-SP - RI: 10076439120208260001 SP 1007643-91.2020.8.26.0001, Relator: Raphael Garcia Pinto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que manteve o ex-cônjuge no plano de saúde.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.